Tribunal: STF
Processo: RE 108474
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. CLÁUSULA RELATIVA AO ABONO DE FALTA
AO EMPREGADO ESTUDANTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PACIFICOU-SE NO SENTIDO
DE CONTRARIAR A CONSTITUIÇÃO, CLÁUSULA QUE CONTEMPLE O ABONO DE
FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.